Tribunal: TJSP
Processo: 9000395-45.2009.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Multa Administrativa – Ausência de alvará para execução de obra para Estação de Rádio Base – Regularidade da autuação – Início das obras sem a prévia autorização, do órgão municipal – Responsabilidade da embargante – Afronta ao art. 18, II, da Lei Municipal 13.574/2004 - Sentença mantida – Recurso não provido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9000395-45.2009.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PHOENIX
TOWER PARTICIPAÇOES S.A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9000395-45.2009.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 8747 - 2/7
Apelação Cível no 9000395-45.2009.8.26.0090.
Apelante: Phoenix Tower Participações S/A.
Apelada: Municipalidade de São Paulo.
Comarca: São Paulo.
Juiz de origem: Ana Paula Marconato Simões Matias.
VOTO No 8747
APELAÇÃO CÍVEL
Embargos à Execução Fiscal
Multa
Administrativa Ausência de alvará para execução de obra para
Estação de Rádio Base Regularidade da autuação Início das
obras sem a prévia autorização, do órgão municipal

Responsabilidade da embargante Afronta ao art. 18, II, da Lei
Municipal 13.574/2004 - Sentença mantida
Recurso não
provido, nos termos do acórdão.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Phoenix Tower Participações S/A, em face da r. sentença de fls. 120/122, que
julgou improcedentes os embargos à execução por ela apresentados contra a
Municipalidade de São Paulo, condenando-a ao pagamento de todas as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Inconformada, apela a embargante sustentando que
a multa não poderia ser aplicada na pendência de recurso administrativo contra a
decisão de indeferimento da expedição de alvará para execução de obra, pois não se
poderia aduzir que a Estação Rádio Base estivesse irregular no momento da
lavratura do auto de infração. Afirma que, em razão da demora do ente público em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9000395-45.2009.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 8747 - 3/7
proferir decisão sobre o alvará requerido, o qual ultrapassou em muito o prazo de 30
(trinta) dias legalmente previsto, motivou o início das obras de instalação da ERB
(Estação Rádio Base), conforme lhe autoriza o disposto no artigo 4.2.3, do Anexo I,
do Código de Obras do Município (Lei 11.228/1992). Assegura que cumpriu todos
os requisitos necessários para a regularização da instalação. Requer, assim, a
reforma da r. sentença com o afastamento da multa aplicada.
O recurso foi recebido e devidamente processado,
com apresentação de contrarrazões a fls. 165/168.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
São Paulo ajuizou Execução em face de T4U Brasil Ltda., empresa sucedida por
Phoenix Tower Participações S/A, visando à cobrança de multa por instalação de
Estação de Rádio Base (ERB) sem o alvará de execução, lavrada em 09/10/2007, no
valor originário de R$ 7.772.75 (fls. 03 do apenso).
Citada, após o depósito do valor integral do débito
(fls. 29), a executada apresentou os presentes Embargos à Execução afirmando que
requereu no ano de 2000 a expedição de alvará para execução de obra objetivando a
instalação de Estação Rádio Base, por meio do processo administrativo no
2000-0.241.447-0. Contudo, afirma que lhe fora imposta, indevidamente, multa
administrativa, pois somente deu início às obras, em razão do descumprimento do
prazo legal para analise do pedido pelo órgão municipal. Ademais, já houve o
deferimento do alvará de execução da obra, uma vez que atendera as exigências
legais.
Após a impugnação da Municipalidade (fls. 39/43)
e réplica de fls. 66/78, sobreveio a r. sentença de fls. 120/122, que julgou
improcedentes os presentes Embargos à Execução, condenando a embargante às
verbas de sucumbência, decisum este objeto do apelo que se passa a analisar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9000395-45.2009.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 8747 - 4/7
Pois bem.
Com efeito, a Lei Municipal no 11.228/1992, a qual
regula as regras gerais e específicas a serem obedecidas no projeto, licenciamento,
execução, manutenção e utilização de obras e edificações, dentro dos limites dos
imóveis, dispõe em seu art. 4.2.3, do Anexo I, da, in verbis, que:
“Escoado o prazo para decisão de processo de Alvará
de Aprovação, poderá ser requerido Alvará de
Execução.
Decorridos
30
(trinta)
dias
deste
requerimento, sem decisão no processo de Alvará de
Aprovação, a obra poderá ser iniciada, sendo de
inteira
responsabilidade
do
proprietário
e
profissionais envolvidos a eventual adequação da obra
às posturas municipais”.
Contudo, os documentos acostados aos autos
demonstram que na data da lavratura da autuação (09/10/2007), o pedido
administrativo formulado pela embargante já havia sido indeferido em três
oportunidades, sendo as duas primeiras em 13/03/2002 (fls. 46) e em 05/07/2002
(fls. 47), por descumprimento do item 4.1.1.1 da Lei 11.228/921, e o último
indeferimento datado de 31/01/2006, em razão da desistência do próprio interessado
(fls. 49/52).
Cumpre, ainda, ressaltar que, nos termos do § 1o do
art. 36 da Lei Municipal no 14.141/06, o qual dispõe sobre o processo administrativo
na Administração Pública no Município de São Paulo, que “nenhum recurso terá
efeito suspensivo, salvo nos casos expressamente previstos na legislação”.
Assim, não sendo dotados os recursos, nem os
pedidos de reconsideração, de efeito suspensivo, a autuação da embargante, ora
recorrente, por instalação da rádio base sem autorização municipal tornou-se
1 Lei 11.228/92 - 4.1.1 Os processos que apresentarem elementos incompletos ou incorretos, necessitarem
de complementação da documentação exigida por lei ou esclarecimentos, serão objeto de comunicados
("comunique-se") para que as falhas sejam sanadas.
4.1.1.1 Os pedidos serão indeferidos caso não atendido o "comunique-se" em 30 (trinta) dias a contar da
data de publicação da chamada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9000395-45.2009.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 8747 - 5/7
possível desde o indeferimento do pleito de expedição de alvará de execução de
obra.
Não fosse isso suficiente, o item 4.2.3 da Lei
Municipal no 11.228/92, acima transcrito, é claro ao dispor que, ultrapassado o
prazo legal para a análise do pedido administrativo, o início da obra, embora
autorizado, é de inteira responsabilidade do proprietário, constituindo-se, a
autorização, em mera expectativa de direito.
Assim, competia à embargante aguardar a
aprovação municipal para realização da obra, ou em virtude de sua alegada
morosidade em apreciar o pedido, requerer em Juízo a competente medida judicial,
de forma a resguardar os direitos e prerrogativas que alega ter, voltados à execução
dos serviços necessários à relevante e essencial atividade de telecomunicações que
desenvolve.
Contudo, ao dar início à execução das obras de
instalação sem a prévia autorização, junto ao órgão municipal, sujeitou-se à
imposição de sanção, por afronta ao art. 18, II, da Lei Municipal 13.574/2004, in
verbis:
“ Art. 18 - Constatado o não atendimento às
disposições desta lei, os responsáveis ficarão sujeitos
às seguintes medidas:
[...]
II - não atendida a intimação, será lavrada multa
administrativa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA, ou por outro índice que vier a substituí-
lo, renovável a cada 30 (trinta) dias, enquanto
perdurar as irregularidades” (vigente à época).
A propósito, este E. Tribunal de Justiça, em casos
semelhantes, já teve oportunidade de decidir neste mesmo sentido, conforme as
seguintes ementas:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9000395-45.2009.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 8747 - 6/7
"Embargos à execução fiscal. Multa por instalação de
estação de rádio base sem alvará de execução.
Alegação da embargante de imposição da penalidade
na pendência de recurso administrativo. Pedido
administrativo de expedição de alvará para execução
de obra indeferido muito tempo antes da lavratura da
autuação. Recurso administrativo não dotado de efeito
suspensivo. Regularidade da imposição da multa.
Precedentes
deste
E.
Tribunal.
Sentença
de
improcedência. Honorários advocatícios arbitrados em
quantia razoável. Não acolhimento do pleito de
redução da verba. Recurso não provido”. (Apelação
Cível no 0139854-20.2011.8.26.0100, Dj. 05.06.2019).
“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - Multa de
Postura Geral, exercício de 2006 - Município de São
Paulo - Estação Rádio Base para a prestação de
serviços de telefonia - Ausência de alvará de
instalação - Requerimento administrativo em trâmite
quando da autuação - Mera expectativa de direito -
Multa devida - Precedentes neste sentido - Sentença
mantida - RECURSO IMPROVIDO”. (Apelação no
9000746-52.2008.8.26.0090, Dj. 06/08/2018)
“APELAÇÃO - Município de São Paulo - Embargos à
execução fiscal - Multa de postura em geral - CDA -
Elementos
Constitutivos
que
permitem
precisa
identificação dos créditos exequendos - Ausência de
prejuízo - Instalação de Estação Rádio Base sem a
devida licença Necessidade de observância das normas
municipais - Autonomia do município para legislar
sobre assunto de natureza local, notadamente sobre
obra civil, critérios de localização e construção, sem
invadir a competência da União Sentença mantida
recurso desprovido”. (Ap. 9000139-68.2010.8.26.0090,
D j. 27.06.2018).
Deste modo, o r. decisum de Primeiro Grau deve
ser mantido em sua integralidade , por seus próprios fundamentos.
Por fim, em razão da sucumbência recursal majoro
os honorários advocatícios em mais 5% (perfazendo o total de 15%), nos termos do
§ 11 do art. 85 do CPC.
Posto isto, nego provimento ao recurso, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9000395-45.2009.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 8747 - 7/7
termos do acórdão.

SILVANA M. MOLLO
Relatora